Tribunal: TJMT
Processo: 1009278-30.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009278-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ALAM PEREIRA ARAUJO - CPF: 124.106.946-83 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALAM PEREIRA ARAUJO - CPF: 124.106.946-83 (PACIENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), RENAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 066.163.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19
– A PANDEMIA NÃO REPRESENTA SALVO CONDUTO INDISCRIMINADO – PACIENTE NÃO PERTENCENTE AOS GRUPOS DE RISCO – NÃO SE ENQUADRA NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – 17 KG (DEZESSETE QUILOGRAMAS) DE MACONHA – ARGUMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – LIBERDADE – INVIABILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –

ORDEM DENEGADA.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, em tese,
cometido pelo paciente não decorre de grave ameaça ou violência
. Entretanto, o paciente

não pertence aos grupos de riscos, não se enquadrando na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que foi expedida em virtude da pandemia de COVID-19.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado n. 25 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De outro lado, a sentença condenatória apenas manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, via de regra, a nulidade daquela não interfere na validade do decreto preventivo. A propósito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas encontrada com o paciente, prevalece a ofensa à garantia da ordem pública, motivo suficiente para a manutenção da prisão cautelar.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII, do Texto Magno

foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Alan Pereira Araújo
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (40577982).

Inicialmente, assevera-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 21 de novembro de 2018, pela prática, em tese, de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como que foi condenado quase a 13 (treze) anos de reclusão, sendo que a defesa recorreu desta decisão em 1º de novembro de 2019.

Afirma-se que embora tenha sido preso com relativa quantidade de, não é reincidente específico e não existe contra si, nenhum outro procedimento que revelasse uma vida dedicada à mercancia maldita ou outras atividades ilícitas e que afrontam a ordem pública. Nunca foi preso antes. Por tráfico ou outro delito com violência ou grave ameaça à pessoa.

Aduz-se que quando o paciente foi preso, estava apenas com 26 anos de idade. Uma pessoa relativamente jovem e que merece uma análise menos preconceituosa.

Ao final pleiteia, que
“... considerando que o paciente não cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa e não integra facção criminosa, ser primário e sem antecedentes criminais (NUNCA FOI PRESO ANTES), QUE ESTÁ RESO CAUTELARMENTE HÁ 1 ANO E 5 VEZES, E, QUE AGUARDA JULGAMENTO DE SEU RECURSO DE APELAÇÃO HÁ 5 MESES MESMO O PROCESSO TER APENAS 2 RÉUS E NÃO SER NEM DE LONGE COMPLEXO, BEM ASSIM, nenhum outro objeto ter sido aprendido com o mesmo (v.g. armas de fogo e munições) ...”
,

liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante das peculiaridades do caso concreto, e, no a concessão da ordem
(id. 40577982). Juntou documentos.

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão id. 40797955.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 41303454, juntando documentação (id. 41303455 a 41303460).

O beneficiário peticionou nos autos, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a pretensão liminar, eis que a sentença que condenou o paciente foi parcialmente anulada nos autos da apelação criminal n. 0008911-11.2018.8.11.0059 (id. 43038492), que restou indeferido.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou pela denegação da ordem (id. 43805469), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PACIENTE CONDENADO – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – RÉU CONDENADO HÁ MAIS DE 08 ANOS DE PRISÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSALUBRIDADE NO LOCAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ AO CASO DOS AUTOS -– PELA
DENEGAÇÃO
DO
WRIT
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Alan Pereira Araújo
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Em resumo, o paciente responde a processo executivo de pena (nº 2000045-43.2019.8.11.0059), em razão de condenação pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06), a um total de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Argumentou que embora o paciente tenha sido preso com relativa quantidade de drogas, não é reincidente específico e não existe contra si, nenhum outro procedimento que revelasse uma vida dedicada ao tráfico de drogas ou outras atividades ilícitas e que afrontam a ordem pública.

Asseverou que o beneficiário é réu primário e que
“foi preso com 26 anos de idade. Uma pessoa relativamente jovem e que merece uma análise menos preconceituosa”
.

Suscitou, ainda, a situação atual de pandemia decorrente da COVID-19, decisão proferida na Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental nº 347, e a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Diante disso, pugnou pela colocação do paciente em regime domiciliar.

Posteriormente, peticionou nos autos, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a pretensão liminar, eis que a sentença que condenou o paciente foi parcialmente anulada nos autos da apelação criminal n. 0008911-11.2018.8.11.0059 (id. 43038492), sendo encaminhado os autos ao juízo para que proceda à correta dosimetria da sanção penal a ser elaborada individualmente e, nos termos do art. 68 do CP, para cada condenado e para cada crime, com a devida observância da vedação de
reformatio in pejus
.

Pois bem.

No que concerne a arguição do impetrante, quanto a necessidade de colocação do paciente em prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia do COVID-19 e de perigo de contágio, em razão da insalubridade do estabelecimento prisional, convém salientar que, mesmo com o crescimento da referida pandemia, não há registros de que a população carcerária tenha sido afetada (não há relatos de focos de contaminação), em razão do isolamento social ali exercido, inclusive com relação aos grandes centros e aglomerações de pessoas.

A autoridade judicial ao indeferir o pedido de prisão domiciliar consignou que:

“
Tendo em vista a Portaria-Conjunta n.º 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.

Considerando ainda, a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Por fim, haja vista a Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de março à 20 de abril de 2020; assim, demonstrando a excepcional gravidade de contágio, pelo que, até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias.

Todavia, em que pese tais informações, bem como o fato de que os crimes cometidos em tela não foram cometidos mediante violência ou grave ameaça exercida contra pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), verifico que assiste razão o D. Representante do Ministério Público,
pois foi apreendido com o Reeducando uma elevada quantia de drogas (cerca de 17 quilos); ainda, o delito em tela (de tráfico de drogas) embora praticado sem violência ou grave ameaça, é o principal fomentador dos demais delitos que envolvem, em sua grande maioria, violência e grave ameaça, tais como roubo, lesão corporal e até mesmo latrocínio e homicídio
.

Em análise detida aos autos, verifico que o caso narrado não se enquadra, também, nas situações de admissão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, da LEP,
inexistindo, nos autos, informações de que o Reeducando pertença ao grupo de risco do COVID-19
; ademais, tamanha é a gravidade do delito em tela, que o Reeducando
foi condenado à mais de 12 (doze) anos de reclusão, dos quais, cumpriu até a presente data, apenas 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias, isto é, a previsão de alcance para a progressão ao regime semiaberto data, tão somente, o mês de janeiro do ano de 2023
.

Nesse mesmo sentido, conforme pontualmente salientado, os Ministros do STF não referendaram a decisão do relator proferida, no dia 17/03/2020, nos autos incidental da arguição de descumprimento de preceito fundamental n.º 347, pontuando a existência de recomendações fixadas em norma do CNJ para a análise da situação de risco.

Assim, em análise ao caso concreto, podemos perceber a gravidade exógena nos fatos, e em contrapartida, em tempos de calamidade púbica na qual vivemos, gerando reflexos mundiais, não se torna razoável, muito menos proporcional, colocar em liberdade, pessoas que, com suas ações, poderiam colocar ainda mais em risco o meio social.

No mais, diversas providências já estão sendo tomadas pelos Diretores das Cadeias Públicas, como a restrição temporária de visitas aos segregados, tomando-se os cuidados necessários para fins de evitar a contaminação dentro das cadeias e presídios; portanto, ao menos por ora, demostra-se irrazoável concluir pela conversão da prisão definitiva em domiciliar no presente caso.

Com esteio nas argumentações trazidas pelo Ministério Público, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, postulada pela Defesa do Reeducando ALAM PEREIRA ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos em epígrafe...”
(id. 40577983).

Assim, em que pese os argumentos utilizados pelo impetrante,
não visualizo manifesta ilegalidade, nem tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, visto que, a autoridade judiciária entendeu que estavam presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e a necessidade da manutenção da medida cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (
periculum libertatis)
em poder do paciente
(17 – dezessete) quilogramas de
maconha),

circunstâncias que evidenciam envolvimento com traficância.

Assim, o decreto preventivo encontra-se amparado na garantia da ordem pública bem como nos termos do Enunciado nº. 25, deste Tribunal de Justiça:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido
. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Igualmente, não se ignora a gravidade da situação vivenciada, diante da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto de novo coronavírus – COVID-19 -, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, situação que exige a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

Ainda, foi editada e publicada a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do aludido vírus, a qual vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus.

Outrossim, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus.

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas,
in verbis
:

“I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.”

Ainda, a mencionada Recomendação, em seu artigo 4º, recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se:

“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;”

Assim, embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado.

Neste sentido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do Habeas Corpus 567.408-RJ, em 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, consignou que:

“Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para a garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Neste contexto, a ordem liberatória não deve ser concedida, pois o paciente não pertence ao grupo considerado de risco, pois tem apenas 28 (vinte e oito) anos de idade, bem como a cidade de Porto Alegre do Norte/MT, conforme informe da Secretaria de Estado de Saúde, amplamente divulgado, possui até o presente momento 01 (um) caso em monitoramento de contaminação do coronavírus (COVID-19), não havendo nenhum risco de contaminação do paciente, que teve a sua custódia preventiva determinada de forma devidamente fundamentada.

Portanto, em que pese a suscitada Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, é certo que o paciente não comprovou, de forma suficiente, possuir doenças crônicas, tampouco demonstrou a alegada insalubridade do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Q
uanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Dessa forma, uma vez que se encontram presentes os pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, a prescrição de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal torna-se insuficiente e inadequada, já que sua concessão pressupõe a liberdade do acusado, ainda que condicionada, o que é incompatível com a situação concreta destes autos.

Por fim, o fato novo suscitado neste momento processual, qual seja, que a sentença que condenou o paciente foi parcialmente anulada, especificamente, no tocante a individualização da dosimetria da pena, não foi levado a conhecimento da autoridade judicial da instância de origem, o que poderia suscitar supressão de instância.

De outro lado, a sentença condenatória apenas manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, via de regra, a nulidade daquela não interfere na validade do decreto preventivo.

Neste sentido:

“... De outro lado, a sentença condenatória apenas manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, via de regra, a nulidade daquela não interfere na validade do decreto preventivo. A propósito, evidenciado que o paciente se encontra foragido, prevalece a ofensa à regular aplicação da lei penal, motivo suficiente para a manutenção da prisão cautelar...”
(N.U 1011636-70.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017)

Por todo exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Alam Pereira Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020